Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DELITO DE AMEAÇAO. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, incabível a alegação de insuficiência probatória.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, ainda que esta não se sinta intimidada, prescindível o exame da real intenção do agente.
4. Apelação conhecida e não provida.